Tribunal: TJDFT
Processo: 0702877-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Prisão Preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Medidas cautelares suficientes. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelo descumprimento de medidas protetivas.
II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva; (ii) se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.
III. Razões de decidir
3. Se o descumprimento das medidas protetivas se limitou à aproximação da casa da vítima (onde ela não morava mais), não tendo havido risco à integridade física ou psicológica das vítimas e tratando-se de infração penal punida com pena de detenção, em que, caso haja condenação, o regime prisional não será o fechado, não se justifica a prisão preventiva.
4. Medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas eventualmente vigentes são suficientes para assegurar a ordem pública e a integridade física da vítima. Se descumpridas, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão.
IV. Dispositivo 5. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, e 312.